Tribunal: STF
Processo: HC 171882
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
Agravo regimental no habeas corpus. Julgamento superveniente do procedimento administrativo de reavaliação de refúgio. Perda de objeto. A superveniência de decisão definitiva corresponde a novo ato coator a desafiar ação própria. Precedentes. Agravo regimental prejudicado.



    Vistos etc.



    Trata-se de agravo regimental manejado de decisum exarado pelo Ministro Dias Toffoli, então Presidente desta Suprema Corte, pelo qual negado seguimento ao presente habeas corpus, considerada a incompetência originária do Supremo Tribunal Federal, que não detém legitimidade para processar e julgar habeas corpus no qual se discute ato emanado do Comitê Nacional para os Refugiados do Ministério da Justiça, não tendo os pacientes, ademais, foro por prerrogativa de função nesta Corte para efeito de ações penais por crimes comuns ou de responsabilidade (CF, art. 102, inciso I, alíneas d e i). 



    Aduzem os agravantes a competência da Corte para processar e julgar o writ, por se tratar de questão diretamente relacionada à iminência de pedido de extradição. No mais, reiteram os fundamentos lançados na inicial da impetração. Requerem o provimento do recurso, com a concessão da ordem do habeas corpus preventivo, mediante salvo conduto aos Pacientes, em face de qualquer requerimento de prisão ou de extradição decorrentes de Requerimentos do Estado do Paraguai, “ao menos até que ocorra a integral análise do mérito dos procedimentos administrativos e judiciais envolvendo qualquer Requerimento do Estado paraguaio que vise, mediata ou imediatamente, a extradição dos Pacientes para aquele Estado”.



    É o relatório.



    Decido.



    Na espécie, os impetrantes insurgem-se contra o Comitê Nacional para os Refugiados do Ministério da Justiça (CONARE), pois “[a] condição de refugiados dos Pacientes está sendo objeto de Processo Administrativo de Cessação sob n. 08018.000451/2019-88 em decorrência de pedido do Estado Paraguaio para tanto, visando a posterior Extradição para aquele Estado”.



    Após a interposição do agravo regimental, por intermédio da Petição STF nº 37.373/2019, informa a defesa que “na sessão plenária realizada em 14/06/2019, o Conare decidiu, por 5 votos e uma abstenção, pela cessação do refúgio dos Pacientes, adotando o posicionamento do parecer emitido pela Coordenação do Comitê”. 



    Em 22.7.2019, consoante eDoc. 71, o Senhor Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública negou provimento ao recurso administrativo interposto pelo nacionais paraguaios contra decisão do Comitê Nacional para os Refugiados que declarou a cessação da condição de refugiado dos requerentes, nos termos do inciso V do art. 38 da Lei nº 9.474, de 22 de julho de 1997, “por ausência de fundado temor de perseguição”. Agregou o Ministro da Justiça “que os fatos que levaram à concessão de refúgio em 2003 não mais subsistem, não havendo razões concretas para se concluir que, no Paraguai, diante da estabilidade atual de suas instituições e do vigor de sua democracia, os Recorrentes não terão resguardado o direito ao devido processo e a um julgamento justo, onde respondem acusação pela prática de crime comum e não político.”



    O encerramento do procedimento administrativo, com a cessação do status de refugiados pelo Conselho Nacional para Refugiados – CONARE e a consequente negativa de provimento do recurso interposto perante o Ministro da Justiça, configura a perda de objeto da ação de habeas corpus, porquanto a superveniência de decisão definitiva passou a constituir o novo título, a desafiar nova impetração. Em tal hipótese, a jurisprudência desta Suprema Corte orienta no sentido da perda de objeto dada a substituição do ato dito coator por decisão não impugnada na presente via. Precedentes: HC 163993/PR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente); HC 126.449-AGR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso; HC 117.448/ES, Red. p/ acórdão Min. Roberto Barroso; HC 111.426/PE, Red. p/ acórdão Min. Luiz Fux; HC 175.023/SP, de minha relatoria; HC 117.747-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; HC 115.314/SP, Rel. Min. Dias Toffoli.



    Destarte, ante a alteração substancial do quadro fático-processual da situação narrada na inicial, e tendo em vista o objeto da presente impetração, impõe-se o reconhecimento de sua prejudicialidade.



    Nessa linha, nos dizeres sempre precisos do Ministro Celso de Mello, ‘a superveniente modificação do quadro processual, resultante de inovação do estado de fato ou de direito ocorrida posteriormente à impetração do habeas corpus, faz instaurar situação configuradora de prejudicialidade (RTJ 141/502), justificando-se, em consequência, a extinção anômala do processo’ (HC 83.799-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). 



    Ante o exposto, julgo prejudicado o presente agravo regimental (RISTF, art. 21, IX). 



    Publique-se. Arquivem-se. 



    Brasília, 14 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente